Tribunal: TJDFT
Processo: 0710904-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. REJEITADAS. AÇÃO DE COBRANÇA. CORRETAGEM. VENDA DIRETA NA VIGÊNCIA DO CONTRATO. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. COMISSÃO DEVIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O juiz é o destinatário das provas e se, ao examinar os elementos probatórios, verificar a desnecessidade de produção de outras evidências, poderá promover o julgamento antecipado da lide, sem que isso caracterize em cerceamento de defesa. A aferição acerca da necessidade ou não da produção da prova, não cabe à parte, mas ao próprio sentenciante (arts. 355 e 370 do Código de Processo Civil). Precedentes do STJ e TJDFT.
2. “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.038.133/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.).
3. O corretor de imóveis faz jus à taxa de corretagem acordada, quando comprovado que a proprietária vendeu diretamente o imóvel, ainda na vigência do contrato de corretagem imobiliária, que previa cláusula de exclusividade. Além disso, evidenciado que o corretor prestou assessoria à proprietária nos trâmites necessários à mudança de titularidade sobre o imóvel.
4. Nega-se o benefício da gratuidade de justiça quando demonstrado que a parte possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família.
5. Recurso conhecido e desprovido.